Tribunal: TJDFT
Processo: 0705696-51.2017.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. COISA JULGADA.
I - O indeferimento de inspeção judicial ou de prova pericial para comprovar alegações analisadas em outra demanda e sobre as quais operou-se a coisa julgada não caracteriza cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
II – A prolação da r. sentença quatro dias após a decisão que indeferiu a produção da prova não gerou nulidade do processo pois a matéria não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e a autora suscitou a questão em preliminar de apelação, conforme autoriza o art. 1.009, § 1o, do CPC. Preliminar rejeitada.
III – Apelação desprovida.